Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706049-44.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE DE FRANCA SANTOS, ALICE LARESSA DOS SANTOS TERTO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZTÓRIA ajuizada por MARIA JOSÉ DE FRANÇA SANTOS e ALICE LARESSA DOS SANTOS TERTO: “I – MARIA JOSE DE FRANCA SANTOS e ALICE LARESSA DOS SANTOS TERTO ajuizaram ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL e de ADRIANO COLARES TOLENTINO, na qual postulam a condenação solidária dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais (pensão civil) e morais em razão da falha na prestação do serviço público de saúde que resultou no óbito de Adeilton De Lima Terto, cônjuge da primeira autora e pai da segunda. Segundo o exposto na inicial (ID 112284932), Adeilton De Lima Terto, falecido em 15/05/2020, havia sido diagnosticado com anemia e estava sentindo fortes dores abdominais, sendo submetido a exame de videocolonoscopia no Hospital Regional de Taguatinga (HRT) em 06/05/2020. Logo após o exame, narram que o paciente teve alta médica, embora estivesse se queixando de desconforto e dores mais intensas do que as anteriores ao exame. Relatam que, no dia seguinte, o paciente retornou ao HRT e foi submetido a cirurgia de emergência em decorrência de perfuração do cólon sigmoide. Afirmam que, antes do exame realizado no dia 06/05/2020, o de cujus executava regularmente as tarefas rotineiras. Em razão da apontada falha na prestação do serviço público de saúde, concluem estarem presentes os requisitos configuradores da obrigação de indenizar. A inicial foi instruída com os documentos de IDs 112284936-112284943. A decisão de ID 113697270 concedeu a gratuidade de justiça em favor das autoras. Citado, o DISTRITO FEDERAL apresentou contestação (ID 118502361), defendendo a regularidade da conduta administrativa. Aduz a inocorrência de negligência no atendimento médico e que o paciente já apresentava quadro de saúde de extrema gravidade. Alega não estarem presentes os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado. Por fim, ressalta que o valor indenizatório postulado afigura-se desproporcional, devendo ser reduzido na eventual hipótese de o pedido ser julgado procedente. Postula a improcedência da ação. Juntou a documentação de IDs 118502361-118520545. Réplica em ID 121828079, com pedido de produção de prova oral e pericial. ADRIANO COLARES TOLENTINO apresentou contestação em ID 138972958, alegando preliminarmente a indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta a inocorrência de erro médico e ressalta que o paciente estava acometido de volumoso tumor cancerígeno. Argumenta ser impossível que eventual perfuração no cólon ascendente do paciente tenha decorrido da colonoscopia, que não acessou a referida região. Alega que a suposta perfuração no cólon sigmoide constitui mera fibrina, resultado comum da polipectomia. Afirma inexistir perfuração no trajeto percorrido na colonoscopia e que eventual perfuração teria ocorrido de forma espontânea e em momento posterior à colonoscopia. Destaca que o risco de perfuração espontânea em pacientes em estágio de câncer avançado chega a ser dez vezes maior do que a perfuração por colonoscopia, risco inerente ao exame. Impugna o montante indenizatório pleiteado. Pede a improcedência dos pedidos. Réplica em ID 142409808, reiterando os pedidos de prova. O DISTRITO FEDERAL postulou a produção de prova oral (ID 143373797). Instadas a se pronunciarem sobre eventual ilegitimidade passiva do réu ADRIANO COLARES TOLENTINO, tendo em vista a tese fixada pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 940 (ID 146573045), as autoras anuíram com a exclusão do réu da presente lide (ID 147493273). É a síntese do necessário. Decido. II – Ilegitimidade passiva. Por ocasião do julgamento do RE 1027633 (tema 940), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (Grifamos). Assim, impõe-se reconhecer de ofício a ilegitimidade passiva do réu ADRIANO COLARES TOLENTINO para responder à presente ação, nos termos do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal. Em decorrência, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito com relação ao réu ADRIANO COLARES TOLENTINO, na forma do art. 485, VI, do CPC. Dê-se baixa com relação ao referido réu. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência devidos ao advogado do aludido réu, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba na forma do art. 98, § 3o, do CPC. III – Sem outras preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. IV – No presente caso, a controvérsia cinge-se a verificar se de fato ocorreu falha no atendimento prestado ao ente querido das autoras, notadamente a partir da internação do paciente, bem como erro médico na realização do exame de videocolonoscopia, que, em princípio, teria provocado direta ou indiretamente a lesão que posteriormente resultou na morte do paciente. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado ao cônjuge e pai das autoras se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu conhece todas as condutas médicas realizadas, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médicohospitalar (ou sua insuficiência) não contribuiu para o óbito. A comprovação dos danos seguirá a regra geral do art. 373 do CPC. V – Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. VI – Sem prejuízo, ficam as partes intimadas a se manifestarem nos termos do art. 357, § 1o, do CPC.” O Agravante sustenta que disponibilizou toda a documentação sobre o suposto erro médico alegado pelas Agravadas. Conclui que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que o ônus da prova observe o disposto no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Não obstante a consistência jurídica da fundamentação da r. decisão agravada, numa primeira abordagem é possível vislumbrar a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). A inversão do ônus da prova tem caráter excepcional e assim não pode ser admitida em todas as demandas que tenham por objeto a responsabilidade civil do Distrito Federal por falha na prestação de serviços médico-hospitalares. Se o Distrito Federal disponibiliza toda a documentação relativa ao atendimento médico-hospitalar e se, na eventualidade da produção de prova pericial, o experto tem acesso incondicional a toda essa documentação, não se divisa, numa abordagem sumária, óbice probatório hábil a justificar a inversão do ônus da prova. Vale destacar que, mesmo no caso de parte beneficiária da gratuidade de justiça, eventual hipossuficiência pode ser suprida, quanto à eventual despesa da prova pericial, na forma do artigo 91 do Código de Processo Civil. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Agravante. O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários processuais impostos ao Agravante com a inversão do ônus probatório. Isto posto, defiro o efeito suspensivo requerido. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator